Tribunal: TJMT
Processo: 1013111-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL N. 1013111-17.2024.8.11.0000
Impetrante: Franciel Alves Lopes
Impetrado: Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
Ementa: PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. QUESITOS. INDEFERIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. Caso em exame
1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial (resposta a quesitos) em Ação Penal que apura a prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a produção da prova pericial configura cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
3. Os quesitos apresentados pela defesa já foram respondidos por meio do Exame Antropológico no 1.9067.1.2013.40823-01 (ID. 214511188 – 25/38), Laudo Pericial no 02-06-000317/2013 (ID. 214511188 – 39/45) e o Laudo Pericial no 3.13.2013.5898-01 (ID. 214511188 – 73/76).
4. Não se vislumbra o apontado cerceamento de defesa, pois os artigos 184 e 400, §1o, ambos do Código de Processo Penal, preceituam que o juiz pode indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias e negar a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade.
IV. Dispositivo e tese
5. Denegação da ordem.
Tese de julgamento: "Não há cerceamento de defesa no indeferimento de produção de prova pericial que se mostre desnecessária ao esclarecimento da verdade."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 184 e 400, §1o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013111-17.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), FRANCIEL ALVES LOPES - CPF: 042.513.041-01 (IMPETRANTE), JUIZ DA DECIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FRANCIEL ALVES LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. QUESITOS. INDEFERIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.

Mandado de Segurança impetrado contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial (resposta a quesitos) em Ação Penal que apura a prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a produção da prova pericial configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.

Os quesitos apresentados pela defesa já foram respondidos por meio do Exame Antropológico no 1.9067.1.2013.40823-01 (ID. 214511188 – 25/38), Laudo Pericial no 02-06-000317/2013 (ID. 214511188 – 39/45) e o Laudo Pericial no 3.13.2013.5898-01 (ID. 214511188 – 73/76).

4.

Não se vislumbra o apontado cerceamento de defesa, pois os artigos 184 e 400, §1o, ambos do Código de Processo Penal, preceituam que o juiz pode indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias e negar a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade.

IV. Dispositivo e tese

5.

Denegação da ordem.

Tese de julgamento: "Não há cerceamento de defesa no indeferimento de produção de prova pericial que se mostre desnecessária ao esclarecimento da verdade."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 184 e 400, §1o.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança Criminal impetrado por FRANCIEL ALVES LOPES contra ato do MM. Juiz de Direito da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Penal n. 0004430-95.2014.8.11.0042 indeferiu o pedido de produção de prova pericial (resposta a quesitos) formulado pelo impetrante.

Alega o impetrante que a decisão de indeferimento da produção de prova pericial, mediante indicação de novos quesitos, configura cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, porque impede a demonstração da verdade real dos fatos.

Ao final, pleiteia a concessão da segurança para que seja cassada a decisão impugnada, determinando-se a produção da prova.

O pedido de tutela liminar restou indeferido.

Sobrevieram os informes judiciais por meio do Ofício n° 30/2024/GAB (id. 221718181).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Procurador João Augusto Veras Gadelha, recomenda a denegação da ação mandamental. Confira-se a ementa do parecer:

“Mandado de Segurança: Busca-se a cassação da decisão interlocutória que indeferiu a súplica atinente à apresentação de quesitos complementares aos laudos periciais realizados nos autos da Ação Penal no 0004430-95.2014.8.11.0042, face ao alegado cerceamento de defesa – Liminar indeferida – No caso em análise, a autoridade impetrada, de forma fundamentada, indeferiu o pedido da defesa técnica do impetrante, haja vista que a análise dos quesitos complementares não traria informações novas ou relevantes, porquanto já foram respondidos por meio do Exame Antropológico no 1.9067.1.2013.40823-01 (ID. 214511188 – 25/38), Laudo Pericial no 02-06-000317/2013 (ID. 214511188 – 39/45) e o Laudo Pericial no 3.13.2013.5898-01 (ID. 214511188 – 73/76) - Em sendo assim, não se vislumbra o apontado cerceamento de defesa, pois o artigo 184, bem como o 400, §1o, ambos do Código de Processo Penal, preceituam que o juiz pode indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias e ainda, salvo em casos de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade, tal como na hipótese versanda – Pela denegação da ação mandamental. (id. 225436661).”

É o relato.

Inclua-se em pauta, nos termos do artigo 62, “caput”, do RITJMT.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

Egrégia Turma:

Consta dos autos que
Franciel Alves Lopes
responde à ação penal
no 0004430-95.2014.8.11.0042, que apura a prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Durante a audiência de instrução, na primeira fase do processo escalonado do Tribunal do Júri, a defesa sinalizou a necessidade de apresentar quesitos complementares a serem respondidos pelos peritos técnicos, tendo o magistrado indicado a possibilidade de apreciar o pedido a ser formulado por escrito.

Aforado o pedido de produção da mencionada prova, este foi indeferido.

Por isso, a defesa pretende, neste mandado de segurança, a reforma da decisão, para que seja determinada a produção da prova.

Sem razão, contudo.

A defesa, indicando a necessidade de esclarecimento da prova técnica, instou por sua complementação, indicando os seguintes quesitos:

“[...] Houve o emprego de fogo, veneno, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel que resultou na morte da vítima? Se sim, qual deles e com quais fundamentos científicos é possível afirmar? Como é possível afirmar que houve morte por hipovolemia? Quais os fundamentos científicos foram utilizados? Como é possível afirmar qual tipo de instrumento produziu ação perfuro cortante? Quais os fundamentos científicos foram utilizados? É possível afirmar com precisão a data de possível morte da vítima? Se sim, quais os fundamentos científicos foram utilizados? É possível afirmar com absoluta certeza que a ossada encontrada refere-se a vítima? Se sim, quais os fundamentos científicos foram utilizados? [...]”

Nos informes, a autoridade judicial informou ter sido o pedido indeferido, com a seguinte fundamentação:

“No caso em questão
,
ficou comprovado que os quesitos apresentados pela defesa já foram respondidos pelos seguintes laudos:
Laudo no 3.13.2013.5898-01 (fls. 65/68, id. 59990703); Laudo no 02.06.000317/2013 (fls. 31/44, id. 59990703); e Laudo no 1.9067.1.2013.40823-01.

Diante disso, o pedido da defesa para obter respostas a novos quesitos aparenta ser
redundante
, já que a análise adicional não traria informações novas ou relevantes para o processo, tornando-se, portanto, uma
diligência desnecessária e potencialmente protelatória
. A apresentação de perguntas que não visam a esclarecimento, mas apenas a atrasar o andamento do processo, não deve ser admitida.”

A conclusão do julgador se mostra irrepreensível. Com efeito, vejamos o teor das provas periciais já encartadas aos autos.

Foi elaborado o Exame Antropológico no 1.9067.1.2013.40823-01 (Num. 214511188 - Pág. 26), no qual se apresentaram os seguintes quesitos:

“Houve morte?

Qual a sua causa?

Qual instrumento ou meio que a produziu?

Foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou por outro meio insidioso ou cruel?”

Os peritos oficiais relataram as seguintes análises e conclusões:

“Histórico

(...) o material questionado trata-se de OSSADA HUMANA incompleta localizada na data do dia 18/02/2013 numa localidade de mata, próximo a um córrego e ao Linhão no Bairro Brasil, nesta Capital.”

“Análise das Lesões:

Após análise pericial detalhado de lesões encontradas nos ossos, os Peritos passam a descrever o que segue:

Fratura na 5a (quinta) vértebra torácica atingindo corpo e arco.

Ferida Perfuro Cortante medindo um centímetro e meio (1,5cm) localizada na Asa do Ilíaco Direito, ferida transfixante da tábua óssea com direção de entrada na região anterior para a região posterior.

Ferida cortante medindo meio centímetro (0,5cm) localizado na região posterior do Colo do Fêmur Direito;

Ferida cortante medindo meio centímetro (0,5cm) próximo ao Tubérculo Costal da quarta (4) costela Direita.

(...)

7) DISCUSSÃO:

Analisando a mandíbula e os ossos da pelve podemos afirmar de se tratar de ossada pertencente a individuo do sexo masculino, e pela análise dos ossos longos (fêmur direito e ulna esquerda) com estatura estimada em 170 cm, pelo aspecto das vértebras lombares e pela soldadura das vertebras sacrais podemos estimar a idade em torno de 30.

Apresenta feridas provocadas por ação perfuro cortante na pelve, no fêmur e vértebra lombar, sugerindo morte por hipovolemia.

8) CONCLUSÃO:

Ossada do sexo masculino com estatura aproximada de 170 cm com morte provocada hipovolemia em consequência por ação perfuro cortante.

9) RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS:

1-Sim

02-Hipovolemia

03- Ação pérfuro cortante.

04- Apresenta três lesões.”

Tem-se, ainda, o Laudo Pericial n. 02-06-000317/2013, descrevendo o local do encontro da ossada da vítima:

“(...) devido as condições em que os ossos se encontravam e as limitações do local, não foi possível a realização de exames para a identificação de perfurações e/ou fraturas (...)”, afirmando ainda que “(...) O espalhamento e a ausência de alguns ossos podem ter sido causados por chuva que elevou o nível da água do córrego (enxurrada) (...)”.

Por fim, consta o Laudo Pericial no 3.13.2013.5898-01 sinalizando que
“(...) as análises realizadas permitem aos peritos concluírem que o
perfil genético
obtido de dentes do suposto Josenilson Pinheiro de Jesus é compatível como sendo de um filho biológico de Roseni Pinheiro (...)”.

Ora, foram elaboradas ao menos três perícias, para apurar a morte da vítima, cujos restos mortais, compostos de ossada recuperada apenas parcialmente nas margens de um córrego, foram analisados, indicando-se as possíveis causas da morte, bem como a identidade da vítima.

Desse modo, como entendeu o douto julgador, as questões levantadas pela defesa não apresentam qualquer ineditismo, nem demonstram algum ponto específico cujo esclarecimento se faça necessário.

Conclui-se, portanto, que a elaboração da prova indicada pela defesa se faz desnecessária, porque irrelevante e redundante além de potencialmente protelatória.

Anoto que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o deferimento de diligências se insere na discricionariedade regrada do juiz, que avaliará, motivadamente, a pertinência e a necessidade da medida em cada caso concreto (RMS 31577 / SP). Tal entendimento coaduna-se com o sistema do livre convencimento motivado adotado pelo Código de Processo Penal (art. 155), segundo o qual o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, devendo fundamentar sua decisão. Destarte, o princípio da discricionariedade regrada, ao exigir a devida motivação das decisões judiciais, harmoniza-se com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência pátria:

NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INDEFERIDOS QUESTIONAMENTOS AO PERITO COM A ELABORAÇÃO DE LAUDO COMPLEMENTAR. INDEFERIMENTO BEM JUSTIFICADO POR MAIS DE UMA VEZ. PRELIMINAR REJEITADA.

O direito à prova não é absoluto e o indeferimento pelo Estado-juiz de sua produção, por decisão fundamentada, não configura cerceamento de defesa. Pretensão de perícia complementar ou nova perícia com a resposta do perito
responsável pela desgravação de imagens de câmera de segurança do local a uma série de quesitos formulados pela defesa relativos às impressões do perito acerca da dinâmica dos fatos que veio bem indeferida pelo magistrado por mais de uma ocasião. Imagens que vistas ou desgravadas quadro a quadro, tornam, de fato, prescindível qualquer interpretação, anotado que a desgravação se encontra nos autos.
Ausente demonstração de prejuízo, ademais
. Preliminar rejeitada.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO
. Manutenção da decisão de pronúncia. Certa a materialidade do crime doloso contra a vida, e suficientemente indiciada a sua autoria, de rigor o encaminhamento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para tanto. QUALIFICADORAS. Circunstâncias qualificadoras satisfatoriamente indiciadas com alguma referência na prova oral, resultando correta a sua valoração pelos juízes naturais. Rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao recurso.

(TJ-SP - RSE: 15007059520228260019 SP 1500705-95.2022.8.26.0019, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 14/12/2022, 15a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/12/2022)

CORREIÇÃO PARCIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI
. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE ALGUMAS PROVAS REQUERIDAS PELA DEFESA, CONSIDERADAS PROTELATÓRIAS, IRRELEVANTES E IMPERTINENTES. INTELIGÊNCIA DO § 1o DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PLENITUDE DE DEFESA E DA PARIDADE DE ARMAS. DECISÃO ESCORREITA
. INOCORRÊNCIA DE “ERROR IN PROCEDENDO”. PEDIDO INDEFERIDO. (TJPR - 1a Câmara Criminal - 0055727-54.2022.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA - J. 10.03.2023)

(TJ-PR - COR: 00557275420228160000 Foz do Iguaçu 0055727-54.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Adalberto Jorge Xisto Pereira, Data de Julgamento: 10/03/2023, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/03/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – Feminicídio – Condenação pelo Tribunal do Júri –
Recurso defensivo – Cerceamento de defesa – Indeferimento da oitiva de perito judicial em sessão plenária – Decisão suficientemente fundamentada, sem oportuna impugnação – Prejuízo, aliás, não demonstrado
– Precedentes –Preliminar rejeitada. APELAÇÃO CRIMINAL – Feminicídio – Condenação pelo Tribunal do Júri – Recurso defensivo – Decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Inocorrência – Qualificadora de feminicídio – Crime praticado em contexto de violência doméstica – Caráter objetivo – Conselho de Sentença que decidiu pela incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 7o, III, do Código Penal – Opção por uma das versões apresentadas – Conjunto probatório que respalda a decisão soberana do Conselho de Sentença – Precedentes – Condenação de rigor – Pena-base fixada acima do mínimo em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis – Confissão bem reconhecida – Regime inicial fechado mantido – Recurso desprovido.

(TJ-SP - APR: 15006701320208260535 SP 1500670-13.2020.8.26.0535, Relator: Roberto Porto, Data de Julgamento: 15/02/2022, 4a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/02/2022)

Com efeito, o direito à produção probatória, enquanto expressão da ampla defesa, não é irrestrito, mas, ao contrário, submete-se ao livre convencimento motivado do magistrado, a quem incumbe, não só a apreciação das provas, mas, como precedente lógico, o próprio juízo de necessidade de sua produção, podendo indeferir pedidos protelatórios ou que não guardem pertinência com a matéria debatida.

Assim, como destinatário da prova produzida, tem o magistrado condições de, entendendo irrelevante ou protelatória, indeferir a produção da prova requestada pela parte, sem que isso implique em cerceamento de defesa.

No mesmo sentido, confira-se o ensinamento do douto professor Renato Brasileiro de Lima:

“(...) o direito à prova qualifica-se como prerrogativa jurídica de índole constitucional, intimamente vinculado ao direito do interessado de exigir, por parte do Estado, a estrita observância da fórmula inerente ao devido processo legal. Daí por que juízes e Tribunais devem assegurar às partes o exercício pleno do direito de ação e de defesa, que compreende, dentre outros poderes processuais, a faculdade de produzir e de requerer a produção de provas. Isso, todavia, não significa dizer que tal direito possa ser exercido de maneira abusiva e desleal, sendo plenamente possível que a produção de determinada prova seja recusada, mediante decisão judicial fundamentada, se e quando ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias” (Lima, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado / Renato Brasileiro de Lima - 3 ed, rev, e atual. - Salvador: Juspodivm, 2018. Pg. 1136).

Anota, ainda, que:

“Não há recurso adequado contra o indeferimento da realização de exame pericial. Por isso, a depender do caso concreto, caberá à parte irresignada valer-se do habeas corpus ou do mandado de segurança, sem prejuízo de arguição de suposto cerceamento da acusação (ou da defesa) em preliminar de futura e eventual apelação. (Lima, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado / Renato Brasileiro de Lima - 3 ed, rev, e atual. - Salvador: Juspodivm, 2018. Pg. 588).

No caso, a prova é irrelevante, porque redundante, bem como aparentemente protelatória. No mais, a defesa não indicou o motivo específico para a nova perícia, deixando de indicar qualquer ponto relevante e dúbio a ser esclarecido. Ausente, portanto, qualquer prejuízo.

Por fim, cumpre anotar que, não demonstrada, concreta e especificamente, a causação de prejuízo à defesa, alegada de forma genérica, não se configura qualquer nulidade passível de reconhecimento.

Logo,
julgo improcedente o mandado de segurança
, e mantenho integralmente a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025